Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Peticiona o Exequente (Num. 77041063 a 77041065) informando que, após os descontos já realizados, remanesce um débito de R$ 85.153,75 (oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) e requer a penhora do respectivo valor sobre a arrecadação do Executado, nos moldes anteriormente determinado. Defiro o pleito e determino a penhora, nos termos da decisão de ID Num. 59139398, de 15% (quinze por cento) da receita mensal do Executado, proveniente da contribuição que é descontada de seus filiados e repassada ao Sindicato pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, até a quitação do débito remanescente acima mencionado. Os valores penhorados deverão ser depositados em Juízo, junto à Secretaria da Primeira Câmara Cível. Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para a implementação dos descontos e repasse a este Tribunal dos valores respectivos. I. Brasília - DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator